Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR. LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEVER DE REPARAÇÃO. VALOR A SER RESSARCIDO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, consistentes em condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 898,74, a título de reparação por danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que em 09/05/2023, abasteceu seu veículo com etanol pelo preço de R$ 143,74, em posto de combustível de bandeira Melhor, de propriedade da requerida. Aduz que logo após o abastecimento, o carro ficou oscilando e desligando, principalmente quando a rotação estava lenta, além de apresentar dificuldade em dar a partida. Acrescenta que o combustível estava adulterado, o que causou inúmeros problemas ao veículo. Requereu a condenação da requerida nos custos gastos para reparo do veículo, além do valor pago no abastecimento.
5. No caso sob análise, a prova documental apresentada nos autos mostra-se suficiente e hábil a dirimir a controvérsia. Ademais, o veículo foi reparado imediatamente pelo consumidor, com recursos próprios, mostrando-se inviável e inócua a produção de prova pericial. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
6. O autor, ora recorrido, comprovou ter abastecido seu veículo no posto da requerida no dia 09/05/2023 (ID 55597134); comprovou também que logo após o abastecimento o veículo parou de funcionar, sendo levado à oficina mecânica. Juntou comprovantes de pagamento, notas fiscais de peças e serviços mecânicos realizados, conforme IDs. 55597132, 55597142, 55597143, 55597144 e 55597145.
7. Denota-se que os danos e o reparo documentados nos autos estão em estreita harmonia com a alegação de utilização de combustível adulterado, inclusive em consonância com o laudo técnico (555917143). Assim, caberia ao recorrente comprovar que o produto que oferece aos consumidores é de qualidade, com verificação nos termos da Resolução ANP 09/2007, pelo que poderia trazer as últimas verificações de qualidade do combustível nos termos da Resolução, conforme traz o artigo 12, § 3o, II, do CDC e o artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido: (Acórdão 1742554, 07022037420238070014, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que os danos causados no veículo do recorrido decorreram da adulteração do combustível comercializado pela empresa ora recorrente, sendo imperioso o ressarcimento dos danos comprovados.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.